Tribunal: TJPA
Processo: 0805422-09.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805422-09.2021.8.14.0005

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: RAIMUNDO NONATO GOMES DE FARIAS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação cível, oriunda de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que manteve a responsabilidade da instituição financeira por fraude decorrente de pagamento de boleto falso, reduziu a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e manteve a repetição do indébito em dobro. A parte agravante requereu a reforma integral da decisão, sustentando ausência de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, inexistência de danos morais e configuração de bis in idem pela cumulação da declaração de inexigibilidade com a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade; (ii) definir se a instituição financeira responde civilmente pela fraude decorrente de boleto falso, diante da alegação de fato exclusivo de terceiro; (iii) estabelecer se os danos morais são devidos e se o valor fixado deve ser mantido; (iv) verificar se a cumulação da declaração de inexigibilidade do débito com a repetição do indébito configura bis in idem e qual a modalidade restituitória cabível; e (v) definir se deve ser adequada, de ofício, a atualização monetária e os juros de mora das verbas condenatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade do agravo interno

3.

O agravo interno é cabível contra decisão proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso foi conhecido.

Responsabilidade civil da instituição financeira

4.

A tese de fato exclusivo de terceiro não foi acolhida, pois a fraude envolveu informações sigilosas específicas do contrato de financiamento do consumidor, incluindo dados da operação e saldo devedor, circunstância indicativa de falha no tratamento de dados mantidos sob a guarda da instituição financeira. O tratamento inadequado dessas informações configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 44 da LGPD.

5.

Aplicou-se o entendimento da Súmula 479/STJ, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Também foi considerado o entendimento firmado no REsp 2.077.278/STJ, segundo o qual o armazenamento inadequado de dados bancários sigilosos, quando possibilita sua utilização por terceiros em fraude contra o consumidor, caracteriza defeito na prestação do serviço.

Danos morais

6.

Os danos morais foram mantidos porque o consumidor sofreu perda patrimonial efetiva de R$ 4.330,55, sem contrapartida, permanecendo o financiamento em aberto como se o pagamento não houvesse sido realizado. A situação ultrapassou o mero aborrecimento e justificou a manutenção do valor indenizatório de R$ 3.000,00, reputado razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência da Corte em casos similares.

Bis in idem e modalidade da repetição do indébito

7.

Não houve bis in idem na cumulação da declaração de inexigibilidade do débito com a repetição do indébito, pois os provimentos têm natureza e objetos distintos: a tutela declaratória reconhece a inexistência da dívida perante a instituição financeira, enquanto a tutela condenatória impõe a restituição do valor perdido com a fraude.

8.

A decisão monocrática foi reformada parcialmente quanto à modalidade da restituição. Como o pagamento do boleto falso ocorreu em 27/11/2020, antes do marco temporal de 30/03/2021 fixado na modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica ao caso, sendo devida a restituição simples do valor de R$ 4.330,55.

Atualização monetária e juros de mora

9.

De ofício, foi adequado o regime de atualização monetária e juros de mora das verbas condenatórias ao Tema 1.368/STJ. Para o dano material, consistente na repetição simples do indébito, determinou-se a incidência da SELIC integral desde o efetivo prejuízo, em 27/11/2020, vedada a cumulação com INPC ou qualquer outra taxa. Para o dano moral, determinou-se a incidência da SELIC integral a partir do arbitramento, vedada a cumulação com outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido para reduzir a repetição do indébito de dobro para simples, no valor de R$ 4.330,55, em razão da anterioridade do pagamento ao marco temporal do EAREsp 600.663/RS, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática agravada. De ofício, adequado o regime de atualização monetária ao Tema 1.368/STJ, com adoção da SELIC integral desde o evento danoso para o dano material e desde o arbitramento para o dano moral, vedada a cumulação com INPC, juros de 1% ao mês ou qualquer outro índice. Mantidos os honorários advocatícios fixados na origem, sem majoração recursal.

Teses de julgamento:

1.

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, desde que presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando demonstrado que informações sigilosas do contrato bancário foram utilizadas para viabilizar o golpe, caracterizando defeito na prestação do serviço.

3.

A perda patrimonial decorrente de fraude bancária, com manutenção do débito como se o pagamento não houvesse sido realizado, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja compensação por danos morais.

4.

A declaração de inexigibilidade do débito e a repetição do indébito possuem natureza e objetos distintos, não configurando bis in idem sua cumulação.

5.

A repetição em dobro do indébito, nos termos da modulação do EAREsp 600.663/RS, somente se aplica às cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, sendo simples a restituição quando o pagamento indevido ocorreu antes desse marco.

6.

Nas dívidas civis submetidas ao regime anterior à Lei nº 14.905/2024, a SELIC abrange juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice ou taxa, conforme Tema 1.368/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.021, 85, §11, e 86, parágrafo único; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, art. 44; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 362 e 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021 — Tema 929/STJ; STJ, REsp 2.077.278, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2023, DJe 09/10/2023; STJ, Tema Repetitivo 1.368, REsp 2.199.164, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28-29/10/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/06/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800239-79.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/09/2022, publicado em 04/10/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0003409-70.2011.8.14.0040, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/07/2020, publicado em 23/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0805422-09.2021.8.14.0005

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO GOMES DE FARIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a decisão monocrática de id. 28470565, proferida nos autos de apelação cível ajuizada por RAIMUNDO NONATO GOMES DE FARIAS, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do banco agravante, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) e mantendo a condenação à repetição do indébito em dobro, decorrente do pagamento de boleto falso vinculado ao contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

BREVE RETROSPECTO

A parte autora, Raimundo Nonato Gomes de Farias, alegou que, ao tentar quitar financiamento de veículo firmado com o Banco Votorantim, obteve contato através da concessionária Volkswagen, efetuou o pagamento de boleto no valor de R$ 4.330,55 (quatro mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) em 27/11/2020, e posteriormente foi informado de que o valor não havia sido creditado à instituição financeira, sendo a importância desviada por terceiros fraudadores para conta administrada pela corré PagSeguro.

A sentença de piso julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus à declaração de inexigibilidade do débito, à repetição do indébito em dobro (com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação) e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A
decisão monocrática ID. 31471034
reconheceu a ilegitimidade passiva da PagSeguro e deu parcial provimento à apelação do Banco Votorantim, somente para reduzir os danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida no mais a sentença. Os
embargos de declaração
opostos pelo banco foram rejeitados.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA (
ID. 31471034)
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. e Banco Votorantim S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Raimundo Nonato Gomes de Farias, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar os réus à restituição em dobro do valor pago indevidamente e ao pagamento solidário de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

2. O autor alegou ter pago boleto fraudulento no valor de R$ 4.330,00 visando à quitação de financiamento com o Banco Votorantim, valor que não foi creditado à instituição. As rés contestaram, alegando ausência de culpa ou relação jurídica direta.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a empresa PagSeguro possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, considerando sua atuação como intermediadora de pagamento; e
(ii) saber se há responsabilidade civil do Banco Votorantim em razão da fraude, com dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto falso.

III. Razões de decidir

4. Quanto à PagSeguro, não se verificou falha na prestação de seus serviços nem participação na fraude. A empresa apenas processou a transação por meio de sua plataforma, e não emitiu ou adulterou o boleto. Inexistência de relação direta com a fraude. Reconhecida a ilegitimidade passiva.

5. Em relação ao Banco Votorantim, aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Verificada falha no tratamento de dados bancários do consumidor, os quais foram utilizados para aplicação do golpe, revelando defeito na prestação do serviço. Aplicação da Súmula 479/STJ e entendimento do REsp 2.077.278/STJ.

6. A indenização por danos morais é devida, diante da violação à segurança e à confiança nas relações bancárias. Redução do valor arbitrado de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, considerando a razoabilidade e a jurisprudência consolidada.

7. Confirmada a restituição em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS e a data do pagamento ser posterior à publicação do acórdão paradigma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da PagSeguro conhecido e provido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo quanto a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

9. Recurso do Banco Votorantim conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Mantida a condenação à restituição em dobro do valor pago.

Tese de julgamento:
“1. A intermediadora de pagamentos não responde por danos decorrentes de fraude quando não demonstrada falha em seus serviços ou participação na prática do ilícito.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na segurança do tratamento de dados, que possibilite a prática de fraudes por terceiros.
3. A repetição do indébito é devida em dobro, independentemente de dolo, quando configurada cobrança indevida posterior ao acórdão do EAREsp 600.663/RS.
4. A fixação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.”

Transcrevo a ementa dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 929/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação, para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação à repetição do indébito em dobro, decorrente do pagamento de boleto fraudulento atribuído à falha na segurança dos serviços bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ, relativo aos requisitos para a repetição do indébito em dobro à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. Inexiste omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 929/STJ, pois foi expressamente adotada a tese do EAREsp 600.663/RS, que consolidou a controvérsia e representa o entendimento firmado no referido tema.

5. A ausência de citação literal ao número do Tema 929 não configura omissão, desde que a tese nele firmada tenha sido efetivamente aplicada, como ocorrido no caso concreto.

6. A decisão monocrática analisou os requisitos legais para a devolução em dobro, destacando que, após o julgamento do acórdão paradigma em 30/03/2021, a restituição dobrada independe da comprovação de má-fé, bastando a infração à boa-fé objetiva, presente diante da falha na proteção dos dados do consumidor.

7, A via dos embargos de declaração não pode ser utilizada com finalidade infringente ou para substituição do julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da tese firmada no Tema 929/STJ prescinde de citação expressa de seu número quando o conteúdo da decisão adota, de forma clara, os fundamentos jurídicos nele contidos.

2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrada infração à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor.

3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para reexame de mérito ou substituição da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, 1.026, §2º, e 1.021, §4º; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, j. 30.03.2021; STJ, Tema 929; STF, Rcl 44145/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no Ag 1186493/RJ, Rel. Min. Campos Marques, j. 13.08.2013; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

Em suas razões de
AGRAVO INTERNO
(id. 34268609), o
BANCO VOTORANTIM
sustenta, em síntese:

(i) ausência de responsabilidade, pois o consumidor utilizou canal não oficial do banco e forneceu dados a terceiros por conta própria, configurando fato exclusivo de terceiro;

(ii) inexistência de danos morais, limitados a mero aborrecimento sem violação a direito da personalidade; e

(iii) Bis in idem pela cumulação da declaração de inexigibilidade com a repetição do indébito em dobro.

Requer a reforma integral da decisão monocrática para julgamento improcedente da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I — DA ADMISSIBILIDADE

O AGRAVO INTERNO é instrumento processual cabível contra decisão proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. No caso, o recurso ataca a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo agravante, enquadrando-se, portanto, na hipótese legal de cabimento.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II — DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO VOTORANTIM

A tese de fato exclusivo de terceiro não merece acolhida.

Para a sua configuração, é necessário que o dano derive de atividade completamente alheia à esfera de atuação do fornecedor, rompendo integralmente o nexo causal com os serviços prestados. Não é o que os autos revelam.

Os fraudadores detinham informações sigilosas específicas do contrato de financiamento do autor — incluindo o nome do cliente, os dados da operação e o saldo devedor —, circunstância que configura indício de vazamento de dados armazenados sob a guarda do Banco Votorantim. O tratamento inadequado dessas informações, a possibilitar que terceiros as utilizem para a prática de fraudes, constitui defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 44 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É o que consagra a Súmula 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.077.278/STJ (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/10/2023, DJe 09/10/2023), reafirmou que dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras, e que o seu armazenamento inadequado, a permitir que terceiros deles se valham para lesar o consumidor, configura defeito na prestação do serviço.

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar Documento: 211820560 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 09/10/2023 Página 1de 3 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado “golpe do boleto”, uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(REsp 2.077.278, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2023, DJe 09/10/2023)

Tal decisão reafirma o entendimento consolidado na Súmula 479/STJ, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, não há como se admitir a exclusão da responsabilidade da instituição financeira com fundamento na atuação de terceiro fraudador, uma vez que a vulnerabilidade do sistema de segurança bancário e a falha na proteção de dados do consumidor foram determinantes para a concretização da fraude.

Nesse sentido, o nexo causal entre a falha no tratamento de dados e o dano sofrido pelo autor é patente.

A responsabilidade objetiva do Banco Votorantim, portanto, é mantida em sua integralidade.

III — DOS DANOS MORAIS E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Os danos morais são devidos.

O autor sofreu perda patrimonial efetiva de R$ 4.330,55 (quatro mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), sem nenhuma contrapartida, enquanto o financiamento permaneceu em aberto como se o pagamento não houvesse sido realizado.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois compromete concretamente o patrimônio do consumidor, que se vê devedora de parcela que já pagou e sem a recuperação do valor desviado. O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável, proporcional e alinhado à jurisprudência desta Corte em casos similares.

Nesse sentido, colaciono julgados do E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completacada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido eparcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

Quanto à tese de BIS IN IDEM, também não merece acolhida. A declaração de inexigibilidade do débito e a repetição do indébito em dobro têm natureza e objetos distintos: a tutela declaratória reconhece que o autor não deve ao banco o valor cobrado no financiamento, porquanto o pagamento do boleto falso não se computou como quitação; a tutela condenatória, por sua vez, obriga o banco a restituir ao consumidor o valor efetivamente perdido com a fraude, em dobro, como sanção pela cobrança indevida (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Não há duplicidade de penalidade: há dois provimentos jurisdicionais distintos, cada qual endereçado a uma situação jurídica própria.

Todavia, impõe-se a reforma parcial da decisão monocrática quanto à modalidade da repetição. O pagamento do boleto falso ocorreu em
27/11/2020 (id. 28470451, pág. 4),
data anterior a 30/03/2021, marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos da tese firmada no EAREsp 600.663/RS (Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021 — Tema 929/STJ).

Segundo aquela modulação, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente se aplica a cobranças indevidas ocorridas após a data de publicação daquele acórdão paradigma.

Sendo o evento anterior ao marco, a restituição é devida na forma simples, no valor de R$ 4.330,55 (quatro mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), com a adequação do dispositivo da sentença neste ponto.

IV — DA ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA — TEMA 1.368/STJ

De ofício, impõe-se a adequação do regime de correção monetária fixado na sentença de piso, que adotou INPC acrescido de juros de 1% ao mês, regime incompatível com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.368 (REsp 2.199.164, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28-29/10/2025), fixou que o art. 406 do Código Civil, na redação anterior à Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis, abrangendo concomitantemente juros e correção monetária, sendo expressamente vedada a sua cumulação com qualquer outro índice ou taxa. O evento danoso ocorreu em 27/11/2020, data anterior a 28/08/2024 (início da vigência da Lei nº 14.905/2024), razão pela qual aplica-se o regime pré-novel legislação.

Assim, o regime de atualização monetária e juros de mora das verbas condenatórias fica adequado da seguinte forma:

a) Dano material (repetição do indébito simples): incidência da SELIC integral desde o efetivo prejuízo (27/11/2020, data do pagamento do boleto falso), vedada a cumulação com INPC ou qualquer outra taxa (Súmula 43/STJ c/c Tema 1.368/STJ);

b) Dano moral: incidência da SELIC integral a partir do arbitramento (data desta decisão), conforme Súmula 362/STJ c/c Tema 1.368/STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, tão somente para reduzir a repetição do indébito de dobro para simples, no valor de
R$ 4.330,55
, ante a anterioridade do pagamento ao marco temporal do
EAREsp 600.663/RS
, publicado em
30/03/2021
, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática agravada.

De ofício, adequa-se o regime de atualização monetária ao
Tema 1.368/STJ
, adotando-se a
SELIC integral
desde o evento danoso, em
27/11/2020
, para o dano material, e desde o arbitramento para o dano moral, vedada a cumulação com INPC, juros de 1% ao mês ou qualquer outro índice.

Considerando o
parcial provimento
do agravo interno,
não há majoração dos honorários recursais
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da
sucumbência mínima da parte autora
, limitada à redução da repetição do indébito de dobro para simples, permanecendo o banco responsável pela sucumbência principal, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na origem, sem majoração recursal.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026